Tribunal: TJBA
Processo: 8009528-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009528-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA

Advogado(s)
:
YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA, THIAGO DE MELO NERY

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TIAGO MURARO MARMO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO.
ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO
DO TJBA. EDITAL 01/2023
.
COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO PARA VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. PRECEDENTES DO TJBA.
SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo
autor
em face da sentença que julgou
im
procedentes os

pedidos,
nos autos de
ação
ordinária, que pretendia sua reinclusão na lista de candidatos pardos/negros, em concurso realizado para analista/técnico judiciário do TJBA, edital 01/2023
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar
se houve ilegalidade praticada pela comissão de heteroidentificação, quando da exclusão do recorrente à lista, por entender que não atende aos critérios para enquadrar-se como candidato cotista
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cediço que os concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao edital, sendo a administração pública livre para estipular os critérios e condições de acesso aos cargos, empregos e funções públicas, disponibilizados.

4. A autodeclaração do candidato em concurso público não constitui prova absoluta, sendo passível de análise por meio de procedimento administrativo próprio da Comissão de Heteroidentificação.

5. No caso dos autos, a norma editalícia previa a sujeição da declaração ao procedimento de heteroidentificação, restrita à conclusão da comissão, que deveria considerar, exclusivamente, o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato.

6. Noutro giro, o ato administrativo contra o qual se insurgiu administrativamente apresenta fundamentação adequada no sentido de que o recorrente não possui as características evidentes (fenotípicas) de pessoas negras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009528-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA
e como apelada
FUNDACAO CARLOS CHAGAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20